Tribunal: TJMT
Processo: 1003241-07.2019.8.11.0037
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003241-07.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, § 1º, III, DO CPC – PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DO EMBARGANTE À JUNTADA DE

DOCUMENTOS QUE COMPROVEM SUAS ALEGAÇÕES – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – CELERIDADE PROCESSUAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – IMPROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 202 DO CTN E ART. 2º, §§5º e 6º, DA LEI N. 6.830/80 – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA IMUNIDADE RECÍPROCA – IMPOSSIBILIDADE – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA NEGOCIADA EM BOLSA DE VALORES – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA EM RAZÃO DA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – INSUBSISTÊNCIA – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO REFERENTE A CONTRIBUINTE DIVERSO – INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO DEVIDA – ARTIGO 85, §11º, DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO E MAJORADOS OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
.

1.
O art. 1.012, § 1º, III, do CPC prevê que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação quando extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. Vale dizer, nesses casos, a regra é no sentido de que a apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo.

2. À luz do disposto no art. 16, § 2º, da Lei de Execução Fiscal e dos arts. 373 e 320 do CPC, quaisquer alegações do embargante devem ser acompanhadas com os documentos necessários à comprovação delas, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado entender que os documentos constantes nos autos são suficientes para o julgamento antecipado do mérito.

3. A Certidão de Dívida Ativa que instrui o executivo fiscal deve apresentar os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80, de modo que inexiste nulidade a ser sanada se presentes os elementos que permitem ao executado promover a sua defesa.

4. Considerando que o Banco do Brasil explora atividade econômica regida pelas normas aplicáveis ao regime privado, além de ter participação acionária negociada na Bolsa de Valores, não se enquadra no rol delimitado pelo STF das sociedades de economia mista “anômalas” que gozam da imunidade tributária recíproca.

5. Não subsiste a alegação de cobrança indevida a pretexto da obtenção de Certidão Negativa de Débito quando o documento em questão fizer referência a contribuinte diverso daquele executado.

6. Descabido o pedido de afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que, nos termos do art. 85 do CPC, “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”.

7. A teor do art. 85, §11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco do Brasil S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou improcedentes os embargos opostos à execução fiscal que lhe move o
Município de Primavera do Leste
, autuada sob o n. 1002604-90.2018.8.11.0037.

Inicialmente, o apelante sustenta que deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário em razão do depósito do montante integral da dívida, acrescendo que, à luz do entendimento jurisprudencial, os embargos à execução fiscal devem receber efeito suspensivo caso haja relevância na fundamentação e fundado receio de dano gave ou de difícil reparação, inteligência que, a seu sentir, deve ser estendida à apelação.

Relata o apelante que, na execução fiscal, o Município de Primavera do Leste não indicou o número do processo administrativo, apontando apenas o endereço do imóvel objeto do débito tributário, sem a respectiva matrícula, pelo que opôs embargos à execução fiscal, com vistas ao reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa e da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do processo executivo.

Aduz, em caráter preliminar, o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide pelo juízo
a quo
, sobretudo por haver demonstrado a necessidade de produção de prova, notadamente a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis e a juntada do processo administrativo pelo apelado, a fim de se apurar o verdadeiro proprietário do imóvel indicado.

De outro lado, argumenta que a CDA apresentada pelo apelado não contém todos os dados necessários à formação do título executivo, estando ausentes o número do processo administrativo e a matrícula do imóvel, de modo que não foi observado o quanto disposto no art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80 e o art. 202 do CTN.

Ademais, assinala que a sua ilegitimidade passiva para figurar na execução fiscal também decorre da extensão da teoria da imunidade recíproca às sociedades de economia mista, dado que o Banco do Brasil, enquanto sociedade de economia mista, integrante do sistema financeiro nacional, é imune a imposto sobre o seu patrimônio.

Realça que, não obstante, tem procedido com o recolhimento dos tributos legais, havendo obtido certidão negativa de débitos municipais em 19/04/2016, sendo injustificável a superveniência de cobrança de IPTU do exercício de 2015.

Por fim, insurge-se contra a condenação aos honorários advocatícios, assinalando que, à luz do princípio da causalidade, caberá àquele que deu causa ao processo arcar com os honorários e,
in casu
, caberia ao apelado esse ônus.

Requer, assim, seja recebido o presente recurso em seu efeito suspensivo e devolutivo, bem como seja provido o presente recurso para anular a cobrança da CDA e afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso, bem como a majoração dos honorários de sucumbência ao patamar de 20% do valor atualizado da causa.

Dispensada a remessa à Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 189 STJ).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação.

Consoante relatado, o apelante pretende, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Sem razão, contudo.

Extrai-se do art. 1.012 do Código de Processo Civil que a regra é o recebimento da apelação em ambos os efeitos (devolutivo e suspensivo), exceto na verificação de uma das hipóteses previstas nos incisos do § 1º do referido artigo.

No inciso III, o § 1º do art. 1.012 do CPC estabelece que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação quando extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. Vale dizer, nesses casos, a regra é no sentido de que a apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo.

A seu turno, o § 4º do referido dispositivo possibilita a suspensão da eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Na hipótese em estima, a despeito da realização do depósito judicial pelo apelante, não se verifica a presença de qualquer situação apta a autorizar a excepcional concessão do efeito suspensivo ao recurso.

A propósito, ao contrário do alegado nas razões recursais, a continuidade da execução fiscal não implica em dano de incerta reparação, haja vista que a Fazenda Municipal estará sujeita à sua responsabilidade objetiva por eventuais danos causados se a sentença de improcedência dos embargos à execução for reformada em sede recursal, consoante os artigos 520, I, e 776 do CPC.

Não obstante, registre-se que “
é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, ao contrário do que ocorre no CPC, no regime da Execução Fiscal persiste a norma segundo a qual, nos termos do art. 32, § 2º, da Lei 6.830/1980, somente após o trânsito em julgado será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia
” (REsp 1663155/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 11/10/2019), o que obsta o levantamento requerido em contrarrazões.

De rigor, pois, o
recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo
, nos exatos termos do art. 1.012, § 1º, III, CPC.

Ainda preliminarmente, o apelante alega cerceamento de defesa decorrente
do julgamento antecipado da lide pelo juízo
a quo
, pois haveria haver demonstrado a necessidade de produção de prova, sobretudo a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis e a juntada do processo administrativo, a fim de se apurar o verdadeiro proprietário do imóvel indicado.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis da Comarca, uma vez que caberia ao embargante, ora apelante, o ônus de comprovar suas alegações, realçando que “
o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória
” e, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, procedeu ao julgamento antecipado da pretensão deduzida.

De fato, à luz do disposto no art. 16, § 2º, da Lei de Execução Fiscal e dos arts. 373 e 320 do CPC, quaisquer alegações do embargante devem ser acompanhadas com os documentos necessários à comprovação delas.

Nessa conjuntura, cabia ao embargante/apelante, que estava ciente dos dados necessários a tanto, o ônus de obter certidão do Cartório de Registro Imobiliário em ordem a provar não ser proprietário do imóvel apontado na CDA, inexistindo, a propósito, qualquer informação de recusa do Cartório em fornecê-lo.

Igualmente, a obrigação de juntada aos autos do procedimento administrativo que originou o débito e a respectiva CDA é do embargante quando da apresentação da inicial, até porque o acesso ao procedimento administrativo perante a repartição pública está, ao menos em tese, ao seu dispor, não havendo, do mesmo modo, indicativo de recusa injustificada da Fazenda Municipal em apresentá-lo ao contribuinte.

Além disso, em se verificando que a controvérsia versa matéria exclusivamente de direito, faz-se dispensável a dilação probatória, autorizando o julgamento antecipado do mérito, em estrita observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

Logo, à míngua do alegado cerceamento de defesa pelo juízo
a quo
, não há nulidade a ser sanada no ponto.

No mérito, o apelante aduz
a nulidade da CDA que instrui a execução fiscal à conta da suposta ausência dos dados necessários à formação do título executivo, notadamente o número do processo administrativo e a matrícula do imóvel.

Referida tese, contudo, não merece acolhida.

Sabido que a Certidão de Dívida Ativa tem natureza de título executivo extrajudicial, porém, para que esteja apta a instruir ação executiva mister se faz o preenchimento dos requisitos delineados no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei n. 6.830/80.

No caso em estima, observa-se que a Certidão de Dívida Ativa estampa crédito em favor da Fazenda Municipal de Primavera do Leste decorrente da ausência de recolhimento do IPTU em relação ao imóvel de inscrição n. 010014120001000, cujo endereço é expressamente apontado.

Extrai-se do título, ainda, o nome do devedor, a quantia devida e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos legais, a indicação da origem e natureza da dívida, com seu fundamento legal e a data em que a dívida foi inscrita, além da indicação do livro e da folha da inscrição, atendendo, assim, aos requisitos formais previstos nos dispositivos legais pertinentes.

Registre-se que apenas no caso de ter sido a dívida apurada em processo administrativo é que deve ser indicado o número procedimento de que se originar o crédito, o que se mostrou despiciendo na hipótese.

Isso porque o IPTU trata-se de tributo de lançamento direto, que ocorre de ofício, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo e a notificação do contribuinte, na medida em que o simples envio do carnê ao endereço do contribuinte é hábil a notificá-lo (Súmula 397 do STJ). Nesse caso, o processo administrativo tributário é instaurado somente na hipótese em que haja impugnação do sujeito passivo ao crédito fiscal.

Assim, considerando que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, só podendo ser desconstituída apenas e tão somente com provas inequívocas, bem como que
, in casu,
se verificam presentes os elementos indispensáveis que permitem ao executado promover a sua defesa, a conclusão que se pode chegar não é outra senão aquela proferida pelo magistrado singular, no sentido de que não há na Certidão de Dívida Ativa qualquer vício capaz de ensejar sua nulidade.

No que toca à tese de ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal decorrente da extensão da teoria da imunidade recíproca às sociedades de economia mista, tem-se que, mais uma vez, não prospera a alegação do apelante.

Isso porque, como bem assinalado pelo juízo
a quo
, a imunidade recíproca não se aplica às sociedades de economia mista sujeitas ao regime de Direito Privado e de concorrência por força do art. 150, § 3º, e do art. 173, § 2º, da Constituição Federal, que preconizam o seguinte:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI - instituir impostos sobre:
(Vide Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

§ 3º - As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

§ 2º As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.

Registre-se que a jurisprudência do STF tem admitido a aplicação da imunidade recíproca apenas a algumas Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista “anômalas”, que se caracterizem como instrumentalidades estatais, delimitando, ainda, alguns critérios, como: a) restringir-se à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado; b) não beneficiar atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares; c) não pode haver afronta ao princípio da livre-concorrência (AI 558682 AgR/SP. Relator: Min. Joaquim Barbosa. Segunda Turma. Publicação: 19/06/2012. RE 253.472/SP. Relator originário: Min. Marco Aurélio. Relator para o acórdão: Min. Joaquim Barbosa. Tribunal Pleno. Publicação: 01/02/2011).

Se não bastasse, o Pretório Excelso, ao julgar o RE n. 600.867, em repercussão geral (Tema 508), sedimentou o entendimento de que
“a imunidade tributária recíproca (art. 150, IV, “a”, da Constituição) não é aplicável às sociedades de economia mista cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, estão voltadas à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, unicamente em razão das atividades desempenhadas
”.

Sucede que, como assentado acima, o apelante explora atividade econômica regida pelas normas aplicáveis ao regime privado, além de ter participação acionária negociada na Bolsa de Valores, não se enquadrando, à evidência, no rol delimitado pelo STF das sociedades de economia mista que gozam da imunidade tributária recíproca.

De outro lado, o apelante argumenta que obteve Certidão Negativa de Débito em 19/04/2016, ocasião em que a municipalidade haveria assentado a ausência de débito fiscal em seu nome, sendo indevida a cobrança de débito decorrente de não recolhimento do IPTU do exercício de 2015.

Todavia, examinando detidamente a Certidão apresentada pelo apelante, infere-se que aludido documento refere-se ao contribuinte geral código 356239, ao passo que o débito cobrado pelo apelado se refere ao contribuinte geral de código 180700, de modo que se verifica que o apelante apresentou Certidão Negativa de Débito de pessoa jurídica com cadastro, CNPJ e endereços distintos.

Ademais, à comprovação da alegada cobrança indevida bastava ao apelante providenciar a juntada de comprovante de pagamento do IPTU do exercício de 2015, o que descurou fazer, devendo prevalecer, pois, o quanto atestado na Certidão de Dívida Ativa, que, como sabido, goza de presunção de certeza e liquidez.

Por fim, não merece acolhida o pedido de afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que, nos termos do art. 85 do CPC, “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”.

A propósito, referido dispositivo, em seu § 11, dispõe que
“o
tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”.

Segundo o STJ, o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015
“tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada

(...)”
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

In casu
, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos critérios delineados no § 2º do art. 85 do CPC (grau de zelo do procurador municipal, a natureza da causa e o trabalho por ele diligentemente realizado), revela-se factível a majoração dos honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa pelo juízo
a quo
, para o patamar de 15% sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto e, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários sucumbenciais
, fixando-os no patamar de 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021